Tribunal: TJBA
Processo: 8067058-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067058-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIA PIRES GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS MEDRADO FERREIRA SANTANA, VITOR MEDRADO FERREIRA SANTANA, JOSE ALBERTO SAMPAIO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. EXCEDENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que declarou a imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV) sobre a integralização de imóveis ao capital social da empresa Bahia Pires Gestão e Administração de Imóveis Ltda. O Município sustenta que a imunidade não se aplica a sociedades cuja atividade preponderante seja imobiliária e que, no caso, a atividade da Autora é "Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária". Subsidiariamente, requer a apuração da preponderância da atividade e a tributação da diferença entre o capital integralizado e o valor venal atualizado do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imunidade tributária do ITIV para integralização de bens imóveis ao capital social se aplica a empresas com atividade preponderante imobiliária, especialmente quando a empresa é recém-constituída; e (ii) saber se a imunidade tributária do ITIV alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

III. Razões de decidir

3. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

4. Em se tratando de empresa recém-constituída, a preponderância da atividade deve ser apurada nos três anos seguintes à aquisição dos imóveis, conforme art. 115-A, § 2º, do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador. Assim, a imunidade é concedida de forma condicionada, facultando-se ao Fisco Municipal a posterior verificação da preponderância da atividade.

5. A imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, conforme tese firmada no Tema 796 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido,
reformando a sentença para: (a) reconhecer a imunidade tributária da empresa Autora, ressalvada a possibilidade de cobrança pelo Fazenda Municipal, caso comprovado que a atividade preponderante da sociedade seja uma das hipóteses previstas no art. 156, § 2º, I, da CF/88, no prazo de três anos contados da data da incorporação de bens; e (b) declarar que a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor que exceder o limite do capital social a ser integralizado, sendo devida a tributação sobre a quantia excedente (R$ 135.778,48).

7. Tese de julgamento:

"1. A imunidade tributária do ITIV, na integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica recém-constituída com atividade imobiliária, é condicionada à verificação da preponderância da atividade nos três anos subsequentes à aquisição dos imóveis, conforme legislação municipal e CTN. 2. A imunidade do ITBI não abrange o valor dos bens imóveis que exceder o limite do capital social a ser integralizado, devendo incidir a tributação sobre a quantia excedente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 37, § 2º; Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador, arts. 115 e 115-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 796; TJ-MS, Remessa Necessária Cível: 08012581120248120018, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, j. 28/04/2025; TJ-SP, Apelação Cível: 1057364-45.2023.8.26.0053, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 18ª Câmara de Direito Público, j. 25/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067058-94.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
BAHIA PIRES GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento parcial ao recurso , nos termos do voto do relator.

Salvador,

data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça